Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-89.2017.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001067-89.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Matrícula]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 415.555.971-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (APELADO), MARIANY DE FATIMA ROCHA SEBA - CPF: 046.558.601-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANY DE FATIMA ROCHA SEBA - CPF: 046.558.601-54 (APELANTE), ANTONIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 415.555.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001067-89.2017.8.11.0006

APELANTE: M.D.F.R.S. REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANTÔNIA DOS SANTOS ROCHA SEBA

APELADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por
M.F.R.S., representada no ato por sua genitora ANTÔNIA DOS SANTOS ROCHA SEBA contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1001067-89.2917.8.11.0006, impetrado pela Apelante em desfavor do ato atribuído como ilegal da Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança, que visava a determinação para realização de matrícula no curso ofertado pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que
se inscreveu no curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), tendo realizado as provas e logrado êxito na aprovação, classificada em 1o lugar.

Ocorre que, munida dos documentos necessários para realização da matrícula, compareceu na instituição de ensino, todavia foi impedida, sob o argumento de que não poderia fazê-la por não ter concluído o ensino médio.

Informa que, o motivo da não apresentação do documento acima mencionado foi o prolongamento do ano letivo, por motivo de greve dos professores das escolas estaduais, não podendo ser penalizada por fato alheio à sua vontade.

Assegura que,
tal ato viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, atributos que devem possuir quaisquer atos imputáveis à Administração Pública.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar
a sentença recorrida, a fim de garantir à Apelante a matrícula no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, no
campus
de Cáceres/MT.

Contrarrazões no id. 1152886, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 26565982).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020